Tribunal: TJMT
Processo: 0011487-09.2010.8.11.0042
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011487-09.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MICAEL CAMPOS LOPES (APELADO), RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL - CPF: 021.815.451-89 (APELADO), JULIERME SANTOS CORREA (TESTEMUNHA), ROSE MEYRE COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 545.514.551-72 (VÍTIMA), MICAEL CAMPOS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, COM CORREÇÃO MATERIAL DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que absolveu o recorrido das imputações de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e latrocínio tentado (art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, II, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, declarando, ainda, extinta a punibilidade quanto ao crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) pela prescrição da pretensão punitiva. A acusação sustenta que o apelado, na condição de motorista do veículo utilizado no "arrastão" perpetrado no bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, no dia 26 de julho de 2010, teria aderido subjetivamente ao desígnio criminoso dos demais corréus, prestando suporte logístico indispensável à empreitada, o que configuraria coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal e da teoria do domínio funcional do fato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para individualizar e comprovar a participação do apelado nos crimes de roubo majorado e latrocínio tentado, na condição de motorista do veículo utilizado na empreitada criminosa; e (ii) saber se o reconhecimento pessoal realizado exclusivamente na fase policial, sem ratificação em juízo pelas vítimas, possui aptidão para, isoladamente ou em conjunto com os demais elementos inquisitoriais, sustentar decreto condenatório.

III. Razões de decidir

3. A materialidade dos crimes de roubo majorado e latrocínio tentado é incontroversa, encontrando-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos periciais que atestaram o picotamento ineficaz das espoletas, confirmando a tentativa de disparo. A controvérsia cinge-se, exclusivamente, à autoria atribuída ao apelado.

4. O sistema processual penal brasileiro, fundado no princípio acusatório e na busca da verdade real limitada pelas garantias fundamentais, veda, nos termos do art. 155 do CPP, que a condenação se apoie exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, exigindo que a convicção judicial se forme a partir da prova produzida em contraditório. No caso concreto, a prova oral judicializada revelou-se insuficiente para romper a presunção de inocência do apelado: a vítima do segundo fato declarou não ter conseguido visualizar o condutor do veículo em razão da escuridão e de sua permanência no interior do automóvel; as vítimas do terceiro fato, decorridos aproximadamente quatorze anos dos eventos, afirmaram não se recordar de terem realizado reconhecimento formal ou de terem visualizado com precisão o motorista; e os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante limitaram-se a confirmar o contexto operacional da ocorrência, sem individualizar a conduta do apelado.

5. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial não foi ratificado em juízo pelas vítimas, circunstância que retira desse elemento qualquer aptidão para, por si só, fundamentar decreto condenatório. A prisão em flagrante, por sua vez, gera mera presunção relativa de autoria, suficiente para inaugurar a persecução penal, mas que deve ser convertida em certeza processual durante a instrução — o que não ocorreu na espécie, diante da tese defensiva, não refutada com solidez, de que o apelado poderia ter ingressado no veículo em momento posterior à prática dos delitos.

6. A incapacidade do Estado-Acusador em produzir prova oral robusta e idônea sob o contraditório — fenômeno que a doutrina contemporânea denomina "perda da chance probatória" — não pode ser convertida em ônus suportado pelo réu. As consequências da insuficiência probatória recaem sobre quem detém o encargo de provar, e não sobre aquele que é presumido inocente. Meras probabilidades, inferências lógicas ou a circunstância de o apelado ter sido encontrado no interior do veículo com os objetos roubados, sem corroboração probatória autônoma e judicializada, não são suficientes para superar o standard probatório exigido para a condenação criminal.

7. Havendo dúvida razoável e intransponível quanto à autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em estrita observância ao princípio do estado de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal e no art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como ao princípio do favor rei, que orienta a solução de toda incerteza probatória em benefício do acusado.

8. É facultado ao Tribunal sanar, de ofício, inexatidões materiais contidas na sentença. Tratando-se de mero ajuste de capitulação para adequá-la aos termos da exordial acusatória, inexiste qualquer prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, tampouco violação à coisa julgada, sendo medida que se impõe para a estrita observância da regularidade formal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Criminal desprovido, com correção material de ofício.

Tese de julgamento: "1. A condenação criminal exige prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podendo fundar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, como reconhecimentos fotográficos ou pessoais não ratificados em juízo. 2. A prisão em flagrante gera presunção relativa de autoria, insuficiente, por si só, para sustentar decreto condenatório quando a instrução processual não logra dissipar a dúvida razoável sobre a efetiva participação do acusado nos fatos delituosos. 3. A insuficiência probatória decorrente da incapacidade do Estado-Acusador em produzir prova oral robusta sob o contraditório não pode ser convertida em ônus suportado pelo réu, devendo a dúvida ser resolvida em seu favor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II; 29; 155,
caput
; 157, § 2º, I e II; 157, § 3º, parte final; CPP, arts. 155; 226; 386, VII; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8.2.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.246.213/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 04/03/2026, DJEN 10/03/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos nº
0011487-09.2010.8.11.0042
,
que absolveu o réu RAFAEL DA SILVA ZAQU
E
MAEL

das imputações relativas aos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e latrocínio tentado (art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, II, do CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, o magistrado de primeira instância declarou extinta a punibilidade do apelado quanto ao crime de
furto
, em razão da prescrição da pretensão punitiva

(
sentença – Id.
345369447)
.

Em suas razões recursais (I
d.
345369453), o órgão ministerial sustenta, em síntese, que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas.
Argumenta, com fundamento no art. 29 do Código Penal, que houve unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes, e que o apelado, na condição de motorista, prestou suporte material e logístico indispensável à empreitada criminosa, aderindo subjetivamente ao dolo do grupo.

Em contrarrazões (I
d.
345369470),
o apelado
pugna pela manutenção integral da sentença absolutória, asseverando a fragilidade da prova produzida sob o crivo do contraditório. Ressalta que o suposto reconhecimento realizado na fase policial não observou as formalidades do art. 226 do CPP e que, em juízo, as vítimas não ratificaram a identificação do apelado, restando dúvida intransponível sobre a sua efetiva participação nos fatos narrados.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso
(Id.
355830863
)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso é cabível, adequado e foi interposto por parte legítima e interessada, preenchendo os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Não há nulidades a serem declaradas de ofício ou suscitadas pelas partes.

Quanto aos crimes de roubo majorado e latrocínio tentado, a prescrição não se operou, permanecendo hígida a pretensão punitiva estatal.

De proêmio, imperioso esclarecer que a exordial acusatória imputou expressamente a conduta de furto simples, tipificada no “art. 155, ‘
caput
’ (1° Fato)”.

Embora a sentença de fato tenha mencionado “furto qualificado” ao decretar a prescrição, não há na decisão a narrativa de eventual
emendatio

ou
mutatio

libelli

que justifique o salto do “
caput
” para o tipo qualificado.
Trata-se de erro material que merece correção de ofício nesta instância recursal
.

Narra a exordial acusatória que, no dia 26 de julho de 2010, o apelado Rafael da Silva
Zaquemael
, em unidade de desígnios com os corréus Thiago de Oliveira Teixeira e Micael Campos Lopes, teria participado de um "arrastão" no bairro Boa Esperança, nesta Capital. Segundo a denúncia, o grupo utilizava um veículo VW Voyage previamente furtado, sendo Rafael o condutor do automóvel, enquanto os demais comparsas desciam para abordar as vítimas mediante o emprego de arma de fogo. No último fato narrado, o corréu Thiago teria, inclusive, acionado o gatilho da arma contra a cabeça de uma das vítimas, não ocorrendo o disparo por falha mecânica do armamento.

A materialidade dos delitos de roubo e latrocínio tentado é incontroversa, achando-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão (I
d.

345369351
, p. 14 e ss.
) e Laudo
s
Pericia
is

(I
d
s.
345369386 e 345369425)
, que atest
aram
o picotamento ineficaz das espoletas, confirmando a tentativa de disparo.

Contudo, a controvérsia reside na autoria atribuída ao apelado Rafael.

Embora o
Parquet
tenha fundamentado seu pleito na regra geral do art. 29 do CP, a situação fática narrada nas razões recursais
,
consistente na divisão de tarefas em que um agente atua na vigilância e fuga
,
amolda-se à perfeição à Teoria do Domínio Funcional do Fato, amplamente acolhida pela jurisprudência e pela doutrina para justificar a coautoria de quem, mesmo não praticando o núcleo do tipo, detém o controle de uma parte essencial do plano global
.

O Ministério Público insurge-se contra a absolvição, asseverando que a prisão em flagrante no veículo com os objetos roubados é prova cabal de autoria. Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é por demais frágil para sustentar um decreto condenatório.

É cediço que o sistema processual penal brasileiro, regido pelo princípio acusatório e pela busca da verdade real limitada pelas garantias fundamentais, estabelece no art. 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Ao ser ouvida em audiência, a vítima Carla Zuliani Faria (Fato 02) foi enfática ao declarar que reconheceu apenas os dois indivíduos que desembarcaram do veículo e a abordaram diretamente. Quanto ao terceiro ocupante
,
que seria o motorista e ao qual se atribui a identidade do
apelado
,

a
ofendida afirmou que não conseguiu visualizá-lo em razão da escuridão e do fato de ele ter permanecido no interior do automóvel.

De igual modo, as vítimas do terceiro fato (latrocínio tentado),
Crislainny
e Rose
Meyre
, transcorridos
quase 14 (quatorze) anos
desde o evento criminoso, declararam em juízo não se recordar de terem realizado reconhecimento formal ou visualizado com precisão o condutor do veículo.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão,
Julierme
Santos Corre
a e Públio
Lentulus
Leite Oliveira, embora confirmem a dinâmica da perseguição e a detenção do grupo em flagrante, também não foram capazes de individualizar a conduta de Rafael ou confirmar sua presença ao volante no momento exato das abordagens às vítimas, limitando-se a validar o contexto operacional da ocorrência ocorrida há mais de uma década.

É imperioso destacar que a prisão em flagrante, por si só, gera uma presunção relativa de autoria que autoriza o início da persecução penal, mas que deve ser transmudada em certeza processual durante a instrução. No presente caso, a dúvida sobre se Rafael era, de fato, o motorista que participou dos crimes, ou se teria ingressado no veículo em momento posterior — tese aventada pela defesa em face do interregno de tempo entre os crimes e a abordagem —, não foi dissipada.

Tampouco socorre à acusação a
suposta
confissão extrajudicial do apelado, prestada na fase policial em Id.
345369351,
p. 33/35
, pois, este negou a prática da conduta delitiva.

Como é cediço, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal, os elementos colhidos exclusivamente em sede investigativa não são suficientes, por si sós, para sustentar decreto condenatório, mormente quando o acusado, em juízo, optou pelo silêncio constitucionalmente assegurado.

Nesse contexto, sem reconhecimento judicial idôneo das vítimas e sem corroboração probatória robusta sob o crivo do contraditório, não detém aptidão para infirmar a presunção de inocência.

A condenação criminal exige prova estreme de dúvidas. Meras probabilidades, suposições ou a "lógica dos fatos" invocada pelo recorrente não são suficientes para romper a presunção de inocência, direito fundamental consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e no art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Como bem asseverado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o
standard
probatório necessário para a condenação não foi atingido. A inércia ou incapacidade do aparato estatal em produzir prova oral robusta sob o contraditório configura o que a doutrina moderna denomina de "perda da chance probatória", cujas consequências negativas devem ser suportadas pelo Estado-Acusador, e não pelo réu.

Neste sentido:

“2. A condenação não pode ser baseada exclusivamente em reconhecimentos fotográficos ou elementos inquisitoriais, sendo necessária a existência de provas judicializadas e elementos autônomos.”
(
STJ,

AgRg
no REsp n. 2.246.213/RS, relator Ministr
o Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026)
.

Havendo dúvida razoável quanto à autoria, a única
solução jurídica compatível com o Estado Democrático de Direito é a manutenção da absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
.

De ofício, considerando a ocorrência de erro material na sentença, que fez constar a capitulação de
"
furto qualificado
"
sem a devida fundamentação ou a ocorrência de
emendatio

ou
mutatio

libelli
durante a instrução processual,
DETERMINA-SE
, de ofício, a correção para que passe a constar a tipificação constante na denúncia, qual seja, furto simples, nos termos do art. 155,
caput
, do Código Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026